Tribunal: TJSP
Processo: 2152235-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÓVEIS PLANEJADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, § 11, CPC). Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque intempestivo. Alegação de que o agravo de instrumento foi protocolado, por equívoco, em primeira

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÓVEIS PLANEJADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, § 11, CPC). Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque intempestivo. Alegação de que o agravo de instrumento foi protocolado, por equívoco, em primeira instância, porém, dentro do prazo recursal. A petição de agravo de instrumento protocolada no juízo de origem corresponde a um pedido de reconsideração, que não suspende, nem interrompe, o prazo recursal. Agravo de instrumento interposto na instância correta quando já escoado o prazo legal. Pedido de majoração de honorários sucumbenciais formulado em contraminuta. Descabe majoração de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, observados os limites impostos no artigo 85, §§ 2o, 3o, e 8o, do CPC, o que não se verifica "in casu". Igualmente descabida a majoração da verba honorária quando o recurso (agravo interno) é interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedente. Recurso de agravo interno não provido com a condenação dos agravantes ao pagamento da multa de 01% ( um por cento ) prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2152235-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
DANIEL VALENTIN DA SILVA FERREIRA e DANIELA ALVES MECHETO, é
agravado LANZARTE MARCENARIA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Agravo Interno no: 2152235-54.2019.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2152235-54.2019.8.26.0000.
Comarca: Jundiaí 01a Vara Cível.
Processo no: 0017583-17.2018.8.26.0309.
Agravante ( s ): Daniel Valentin da Silva Ferreira e Daniela Alves
Mecheto.
Agravado ( s ): Lanzarte Marcenaria Ltda - ME.
Interessado ( s ): Thamara Caressato Lanza Gallardo.
VOTO No 47.780/2020.-
RECURSO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO MÓVEIS PLANEJADOS CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS (ART. 85, § 11, CPC). Insurgência contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento
porque intempestivo. Alegação de que o agravo de instrumento foi
protocolado, por equívoco, em primeira instância, porém, dentro
do prazo recursal. A petição de agravo de instrumento protocolada
no juízo de origem corresponde a um pedido de reconsideração,
que não suspende, nem interrompe, o prazo recursal. Agravo de
instrumento interposto na instância correta quando já escoado o
prazo legal. Pedido de majoração de honorários sucumbenciais
formulado em contraminuta. Descabe majoração de honorários
sucumbenciais em agravo de instrumento, salvo se interposto
contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na
origem, observados os limites impostos no artigo 85, §§ 2o, 3o, e
8o, do CPC, o que não se verifica “in casu”. Igualmente descabida
a majoração da verba honorária quando o recurso (agravo interno)
é interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedente. Recurso de
agravo interno não provido com a condenação dos agravantes ao
pagamento da multa de 01% ( um por cento ) prevista no artigo
1.021, § 4o, do CPC.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO
tirado de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de
Instrumento interposto pelos agravantes por intempestividade (folhas
767/768).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Insurgem-se os agravantes alegando
que seu agravo de instrumento foi tempestivo, pois houve apenas o
protocolo em primeira instância, sendo vício sanável, tanto que o
protocolaram corretamente, assim que verificaram o erro. Requerem a
reconsideração da decisão agravada, para que seu recurso de agravo
de instrumento seja recebido e processado regularmente, bem como
para que o mesmo seja provido, reformando-se a decisão de origem
que negou seguimento à sua impugnação ao cumprimento de sentença,
tempestivamente
apresentada.
Sucessivamente,
pugnam
pelo
julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, nos termos ora
postos.
Intimada na forma do artigo 1.021, §
2o, do CPC, a parte agravada manifestou-se às folhas 53/56,
pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela
condenação dos agravantes em honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC.
Este é o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravo de instrumento não foi
conhecido por ser intempestivo, uma vez que a decisão agravada
(copiada às fls. 674/675) foi proferida em 23.05.2019 e publicada em
03.06.2019, conforme certidão de publicação de folha 848, vencendo-
se o prazo para a interposição do recurso em 26.06.2019, tendo os
agravantes, contudo, interposto o agravo de instrumento somente em
14.07.2019, quando já escoado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o,
do CPC.
A petição de agravo de instrumento
protocolada em primeira instância, por sua vez, corresponde a um
pedido de reconsideração, o qual não suspende, nem interrompe, o
prazo de interposição de recurso.
Destarte, o agravo de instrumento
não ensejava juízo positivo de admissibilidade, motivo pelo qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
foi conhecido.
O pedido de majoração de honorários
advocatícios formulado em contraminuta, por sua vez, deve ser
rejeitado, pois não cabe majoração de honorários sucumbenciais em
agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão
interlocutória que tenha fixado honorários na origem, observados os
limites impostos no artigo 85, §§ 2o, 3o, e 8o, do CPC, o que não se
verifica “in casu”.
Além disso, não é possível majorar os
honorários sucumbenciais quando o recurso (agravo interno) é
interposto no mesmo grau de jurisdição, como ocorre no presente
caso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Os preceitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, claramente estabelecem que a
majoração dos honorários está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada
grau recursal, e não em cada recurso interposto no mesmo grau.
2. 'Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)' (Enunciado 16 da
ENFAM).
3.No caso dos autos, o grau inaugurado com a interposição de recurso especial
ocorreu em momento anterior à vigência da nova norma, o que torna sua
aplicação indevida, sob pena de retroação de seus efeitos. Ressalte-se que até o
agravo regimental, ao contrário do que aduz a embargante, foi interposto antes
da vigência do novo CPC. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1461914/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe
10/08/2016, g.n.)
Por
fim,
diante
da
manifesta
inadmissibilidade do presente recurso de agravo interno, condenam-se
os agravantes a pagarem ao agravado a multa ora fixada em 1% (um
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §
4o, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art.
1.021, § 5o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo interno e condenam-se os agravantes ao
pagamento de multa de 01% ( um por cento ) do valor atualizado da
causa, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR